Tribunal: CARF
Processo: 12268.000309/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000309/2008-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-011.385 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Embargante
DELEGACIA DE JULGAMENTO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 09
(PRESIDENTE DA 1a TURMA ORDINÁRIA DA 4a CÂMARA DA 2a
SEÇÃO)
Interessado
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/08/2000
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. EXISTÊNCIA. SANEAMENTO
Havendo lapso manifesto na decisão embargada, devem ser acolhidos os
embargos inominados e procedido o saneamento da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos modificativos, para, sanando o erro material apontado, alterar a redação
da conclusão e do dispositivo analítico do acórdão embargado, que possa a ter a seguinte
redação: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso de ofício para que o valor principal do lançamento seja alterado para R$
10.412.678,96. Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento
ao recurso voluntário”.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000309/2008-11
Fl. 36139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.385 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000309/2008-11

Trata-se de embargos inominados apresentados por conselheira, a partir de
despacho em face do Acórdão no 2401-009.361 (e-fls. 35.982/36.005), proferido em 09/04/2021,
pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, tendo o colegiado,
por unanimidade de votos, negado provimento ao recurso de ofício, rejeitado as preliminares e,
no mérito, negado provimento ao recurso voluntário.
O Presidente da 5a Turma de Julgamento da DRJ 09 encaminhou ao CARF o
Despacho no 109-000.235 – 5a TURMA/DRJ09 informando a existência de inexatidão material
no acórdão da DRJ, que fora mantida no Acórdão no 2401-009.361, por ocasião da negativa de
provimento ao recurso de ofício.
Considerando o princípio da fungibilidade dos recursos administrativos e com
fundamento no art. 65, § 1o, inciso V c/c. art. 66, ambos do Anexo II do RICARF, recebeu-se e
analisou-se a admissibilidade do despacho Presidente da 5a Turma de Julgamento da DRJ 09
como embargos inominados.
O Despacho no 109-000.235, do Presidente da 5a Turma de Julgamento da DRJ
09, devolveu o processo julgado ao CARF para manifestação, com a seguinte informação:
O presente processo retornou à Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
09 com o Despacho de fls. 36.126 a 36.128, no qual a Equipe Regional de Contencioso
Administrativo da Superintendência da Receita Federal do Brasil da 9a Região Fiscal
aponta inexatidão material no Acórdão no 06-26.191, proferido por esta 5a Turma de
Julgamento em 16/04/2010.
O referido Acórdão da DRJ (fls. 35.838 a 35.882) teve como resultado a procedência
parcial da impugnação apresentada contra a NFLD no 35.273.876-6, relativa às
contribuições sociais previdenciárias do período de 02/1999 a 08/2000. O valor total do
crédito tributário lançado foi reduzido de R$ 22.134.534,05 para R$ 11.136.090,68
(sendo o valor mantido composto de R$ 7.924.057,66 de obrigação principal, R$
2.261.146,28 de juros e R$ 950.886,74 de multa).
A inexatidão material destacada pela Equipe Regional de Contencioso Administrativo
consiste em discrepância entre os valores exonerados no Acórdão da DRJ (constantes do
DADR de fls. 35.536 a 35.837) e a fundamentação constante do voto da Relatora,
segundo a qual a retificação do lançamento deveria se dar em conformidade com o
resultado da diligência fiscal realizada (Relatório Final de Revisão de Débito de fls.
34.822 a 34.828 e na planilha de fls. 34.837 a 35.025 - numerações do processo ainda
em papel).
O despacho da Equipe Regional de Contencioso Administrativo está acompanhado da
planilha eletrônica de fls. 36.125, que contém o detalhamento das divergências
verificadas entre os valores constantes do DADR e os valores constantes da planilha
referida no voto da Relatora. De acordo com esse detalhamento, o valor da obrigação
principal mantida em conformidade com a Informação Fiscal deveria ser de R$
10.412.678,96, e não de apenas R$ 7.924.057,66, como constou no DADR e no
Acórdão da DRJ.
Nos termos do art. 67 do Decreto no 7.574/2011, o qual tem por fundamento o art. 32 do
Decreto 70.235/1972, “as inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão deverão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo, mediante a prolação de um novo acórdão”. Além disso,
a Portaria ME no 340/2020, que disciplina o funcionamento das DRJs, prevê, em seu art.
39, que o requerimento para emissão de novo acórdão nesses casos também pode ser
apresentado “pela autoridade incumbida da execução do acórdão”.
Tendo em vista as informações constantes do Despacho de fls. 36.126 a 36.128 e as
disposições normativas acima citadas, parece ser cabível e necessária, no presente caso,
a emissão de novo acórdão para correção das inexatidões materiais apontadas pela
autoridade incumbida da execução do acórdão.
Fl. 36140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.385 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000309/2008-11

Contudo, considerando que o Acórdão da DRJ foi objeto de recurso de ofício, ao qual o
CARF negou provimento por meio do Acórdão no 2401-009.361, de 07/04/2021 (fls.
35.982 a 36.005), vislumbra-se a possibilidade de a competência para a emissão de novo
acórdão para correção das inexatidões materiais ser da Turma do CARF que apreciou o
recurso de ofício e manteve a exoneração parcial do crédito tributário.
Ante o exposto, com o intuito de evitar a invasão de competência da segunda instância
administrativa, encaminho o presente processo à 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a
Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, para
análise da possibilidade de as inexatidões materiais apontadas no Despacho de fls.
36.126 a 36.128 serem corrigidas por meio da emissão de novo acórdão no âmbito do
CARF, conforme previsto no art. 66 do seu Regimento Interno aprovado pela Portaria
MF o 343/2015.

Quanto à matéria, consta no acórdão embargado:
RECURSO DE OFÍCIO
Admissibilidade do recurso
Deve ser conhecido o recurso de ofício interposto pela autoridade de primeira instância,
nos termos do art. 34, I, do Decreto 70.235/1972, vez que a decisão de piso exonerou o
sujeito passivo do valor de R$ 10.998.443,37, acima do limite de alçada previsto na
Portaria MF no 63/2017.
Demonstrativo de Débito Retificado
Apesar da apresentação de recurso de ofício para cumprimento do disposto no art. 34, I,
do Decreto 70.235/1972, verifica-se que, na prática, foi mantido o levantamento feito
pela própria fiscalização, após baixa dos autos em diligência.
Conforme se depreende do relatório de e-fl. 35309, a fiscalização analisou os
documentos juntados à impugnação, retificando o débito e reduzindo a exigência do seu
valor original de R$ 22.134.534,05 (de acordo com discriminativo sintético de débito –
DSD e-fl. 553) para R$ 11.136.090,68 (de acordo com discriminativo analítico do
débito retificado – DADR e-fl. 35837)

A parcela da exigência excluída pela DRJ diz respeito exclusivamente a retificações
feitas ao lançamento pela própria fiscalização, como se verifica da leitura da parte
dispositiva do acórdão:
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a impugnação, mantendo o valor devido de R$11.136.090,68 e
excluindo R$10.998.443,37, conforme DADR - Discriminativo Analítico do Débito
Retificado, juntado aos autos.
A DRJ fundamentou o afastamento de parte da exigência no trabalho de revisão fiscal
constante do relatório final de revisão de débito constante da e-fl. 35309 e seguintes:
[...]
Fl. 36141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.385 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000309/2008-11

Como se vê, a fiscalização ao revisar o lançamento não só deduziu do débito as guias
de recolhimento efetuadas a título de retenção, bem como seguiu rigorosamente as
normas específicas para exclusão da base de cálculo com relação à empreiteira de
mão-de- obra que, por força contratual, se encontrava obrigada a fornecer material ou
a dispor de equipamentos próprios ou de terceiros indispensáveis à execução dos
serviços, estabelecidas nas OS INSS/DAF n° 203, de 29/01/99 e n° 209 de 20/05/99,
vigentes à época do lançamento, e nos parágrafos 7° e 8° do artigo 219, do RPS
aprovado pelo Decreto n°3.048, de 1999.
[...]
Com efeito, todas as inexatidões apontadas nos valores lavrados foram analisadas e
sanadas no trabalho de revisão fiscal, conforme detalha o Relatório Final de Revisão
de Débito, fl. 34.822 a 34.828 dos autos.
Veja-se então que se depreende que foram excluídos do lançamento os casos em que,
com lastro nos documentos apresentados, a então impugnante comprovou que os
serviços contratados expressamente não se enquadravam no regime da retenção, razão
pela qual deve ser mantida a decisão de piso.
A parte dispositiva foi assim redigida: “Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.”
Por não haver nos autos prova de delegação de competência do Titular da Unidade
ao signatário do despacho e com lastro no princípio da fungibilidade dos recursos
administrativos nos art. 65, § 1o, inciso V, e art. 66, ambos do Anexo II do RICARF - Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, a Presidente desta 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção tomou o despacho como embargos inominados e os
assumiu como seus (e-fls. 36133 e 36137).
O fato configura inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo a alegação
ser recebida como embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo
acórdão, nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do RICARF.
Os embargos foram admitidos, conforme despacho de e-fls. 36133/36137.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho.
Admissibilidade
Os embargos foram admitidos, conforme despacho de e-fls. 36133/36137.
Mérito.
Inicialmente foi lavrada a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito- NFLD
n°35.273.876-6, lavrada em 19/06/2001, contra a empresa Companhia Paranaense de Energia-
Copel, no montante de R$22.134.534,05 (vinte e dois milhões, cento e trinta e quatro mil e
quinhentos e trinta e quatro reais e cinco centavos), consolidado em 19/06/2001, e que teve como
finalidade apurar e constituir o crédito relativo às contribuições previdenciárias a que a empresa
está obrigado a reter e recolher nos termos do art. 31 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, na
redação dada pela Lei n° 9.711, de 20 de novembro de 1998.
A empresa foi cientificada da NFLD em 27/06/2001. Em 11/07/2001,
tempestivamente, ingressou com defesa.
Fl. 36142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.385 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000309/2008-11

Em face dos argumentos e dos documentos juntados na impugnação, os autos
foram baixados em diligência para manifestação dos Auditores Fiscais notificantes, fl. 1.240 a
1.247.

O pronunciamento fiscal deu-se, às fl. 34.822 a 34.828, instruído com planilhas de
fl. 34.829 a 35.025, com base nos documentos juntados pela Impugnante.
Às fl. 35.032 a 35.044, consta a manifestação do contribuinte.
O acórdão 06-26.191 – 5 ;aTurma da DRJ/CTA(e-fls. 35838/35882) tem a
seguinte parte dispositiva.
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a impugnação, mantendo o valor devido de R$11.136.090,68 e
excluindo R$10.998.443,37, conforme DADR - Discriminativo Analítico do Débito
Retificado, juntado aos autos.
O voto da Relatora desse acórdão teve a seguinte conclusão:
Em face do acima exposto, voto pela procedência em parte da impugnação, retificando
o lançamento de acordo com a informação fiscal (planilha de fl.34.837 a 35.025),
conforme Discriminativo Analítico de Débito Retificado - DADR, juntado aos autos.

Pela leitura do voto da relatora, constata-se que a planilha de revisão de débito
elaborada pela Fiscalização foi inteiramente aceita como origem da retificação do crédito
tributário pelo julgador de primeira instância, como demonstram os seguintes trechos:
Cabe, aqui, enfatizar que todos os Termos de Compromisso/Contratos foram
devidamente analisados pelos Auditores Fiscais que, ante a real situação de prestação
dos serviços, sujeito à retenção de 11%, discriminou os valores (bases de cálculos)
referentes ao Conselho Unificado dos Reassentamento dos Produtores Rurais das
diversas localidades, por meio dos respectivos Levantamentos, na PLANILHA
GERAL DE DÉBITOS, anexa ao Relatório Final de Revisão de Débito.
(e-fl. 35.867)
(...)
Como se vê, a fiscalização ao revisar o lançamento não só deduziu do débito as guias
de recolhimento efetuadas a título de retenção, bem como seguiu rigorosamente as
normas específicas para exclusão da base de cálculo com relação à empreiteira de
mão-de-obra que, por força contratual, se encontrava obrigada a fornecer material ou a
dispor de equipamentos próprios ou de terceiros indispensáveis à execução dos
serviços, estabelecidas nas OS INSS/DAF n° 203, de 29/01/99 e n° 209 de 20/05/99,
vigentes à época do lançamento, e nos parágrafos 7° e 8° do artigo 219, do RPS
aprovado pelo Decreto n°3.048, de 1999.
(e-fl 35.873)
(...)
Com efeito, todas as inexatidões apontadas nos valores lavrados foram analisadas e
sanadas no trabalho de revisão fiscal, conforme detalha o Relatório Final de Revisão
de Débito, fl. 34.822 a 34.828 dos autos.
(e-fl. 35.874)
(...)
Por isto o processo foi encaminhado à Auditoria Fiscal que emitiu o pronunciamento
constante às fl.34.822 e seguintes dos autos, inclusive com a retificação do
lançamento.
(e-fl. 35.879)
Fl. 36143
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.385 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000309/2008-11

Observa-se que a conclusão do voto é bastante clara para afirmar que a retificação
do lançamento deve ser efetuada de acordo com Informação Fiscal e planilha elaboradas pela
Fiscalização.
Consta um DADR às e-fls. 35837 que o valor total está discriminado da seguinte forma:
Principal
Juros
Multa
Total
7.924.057,66
2.261.146,28
950.886,74
11.136.090,68

O Despacho (e-fls. 36129/36130) da Equipe Regional de Contencioso
administrativo da Superintendência da Receita Federal do Brasil da 9a Região Fiscal deixa claro
que o valor da obrigação principal devida após a implementação do acórdão da DRJ, conforme
demonstrado, seria de R$ 10.412.678,96 e não de R$ 7.924.057,66, como apontado no DADR.
Trecho pertinente abaixo colacionado.
A planilha comparativa de fls. 36.125 traz os valores de base de cálculo e contribuição
devida alterados de acordo com a Planilha Geral de Débitos emitida pela Fiscalização
e os valores alterados que constam do DADR emitido pela DRJ. Das 2.387 linhas da
planilha, constatou-se divergência em 379. O valor da obrigação principal devida após
a implementação do acórdão da DRJ, conforme demonstrado, seria de R$
10.412.678,96 e não de R$ 7.924.057,66, como apontado no DADR.
O acórdão n.o 2401-009.361 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária reconheceu
o recurso de ofício, mas foi claro em manter o levantamento feito pela própria fiscalização, após
baixa dos autos em diligência, conforme trechos pertinentes abaixo colacionados:
Apesar da apresentação de recurso de ofício para cumprimento do disposto no art. 34,
I, do Decreto 70.235/1972, verifica-se que, na prática, foi mantido o levantamento
feito pela própria fiscalização, após baixa dos autos em diligência.
(...)
A DRJ fundamentou o afastamento de parte da exigência no trabalho de revisão fiscal
constante do relatório final de revisão de débito constante da e-fl. 35309 e seguintes:

(...)
Assim, quando a Copel cumpriu com as normas estabelecidas, a fiscalização
procedeu, de imediato, as exclusões nas bases de cálculos dos valores não sujeitos à
retenção. E quando ocorreu a falta de discriminação do valor da parcela relativa a
material ou equipamento na nota fiscal, fatura ou recibo, e a ausência do contrato de
prestação de serviços, foram mantidas as bases de cálculos para a retenção sobre o seu
valor bruto.
Com efeito, todas as inexatidões apontadas nos valores lavrados foram analisadas e
sanadas no trabalho de revisão fiscal, conforme detalha o Relatório Final de Revisão
de Débito, fl. 34.822 a 34.828 dos autos.
O acórdão n.o 2401-009.361 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária foi induzido
a erro material em virtude do erro dessa mesma espécie cometido no acordão 06-26.191 – 5
;aTurma da DRJ/CTA, conforme já explicado, pois o valor a ser utilizado não era de acordo com
o discriminativo analítico de débito retificado-DADR e- fl. 35387, mas sim o valor levantado
pela fiscalização.
Dessa forma o valor principal a ser mantido é R$ 10.412.678,96 (planilha de
fl.34.837 a 35.025), conforme planilha eletrônica e-fls 36.125.
Fl. 36144
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.385 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000309/2008-11

De fato, verifica-se o erro material apontado, devendo a conclusão e o dispositivo
analítico do acórdão embargado serem corrigidos, passando a ter a seguinte redação:
Conclusão:
-CONHECER dos Recursos de Ofício e Voluntário;
-Dar Provimento parcial ao Recurso de Ofício para que o valor principal seja
alterado para R$ 10.412.678,96, acrescido da multa aplicada e dos juros, na forma da legislação
de regência;
- Rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas pelo Recurso Voluntário; e
- No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Dispositivo analítico:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso de ofício para que o valor principal seja alterado para R$
10.412.678,96. Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por acolher os embargos, com efeito modificativos, para,
sanando o erro material apontado, alterar a redação da conclusão e dispositivo analítico do
acórdão embargado, conforme consta no voto do presente acórdão.
(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 36145
DF CARF MF
Original